Tribunal: TJDFT
Processo: 0745113-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0745113-90.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO CARLOS CAROBA AGRAVADO: BENHUR DOS SANTOS RESENDE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FRANCISCO CARLOS CAROBA, parte exequente, contra a r. decisão (ID 250909414) proferida pela 19a Vara Cível de Brasília, que, no cumprimento de sentença (processo n. 0733977-69.2020.8.07.0001), indeferiu o pedido de consulta aos sistemas SIMBA e CCS. Transcrevo a decisão recorrida (ID 250909414): Inicialmente, informo que sistema SIMBA não tem o condão de identificar bens da parte executada, podendo ser utilizado apenas quando houver indícios de fraudes ou ocultação de patrimônio por meio de operações bancárias irregulares, motivo pelo qual inviável sua utilização se o credor não demonstrou qualquer dessas situações (Acórdão 1418593, 07060454120228070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no DJE: 11/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Destaca-se, ainda, que esse sistema foi idealizado originariamente para atender apenas à Justiça Trabalhista, conforme dispõe a Resolução CSJT no 140, de 29 de agosto de 2014, de modo que este Juízo não possui acesso à plataforma indicada. Já o CCS é um sistema que registra a relação de instituições financeiras e demais entidades autorizadas pelo Banco Central com as quais o cliente possui algum relacionamento (como conta corrente, poupança e investimentos). Ademais, o referido sistema não contém dados de valor, de movimentação financeira ou de saldos de contas e aplicações. Portanto, eventuais investimentos, valores em contas em nome dos executados são detectadas pelo sistema Sisbajud, não sendo necessária a consulta do sistema em questão. Assim, INDEFIRO os pedidos. Mantenha-se a execução suspensa, conforme id. 207460194. A parte agravante (ID 77349575) alega que é sabido que o ordenamento jurídico somente não veda a utilização do SIMBA ou de outros mecanismos de cooperação institucional quando há indícios concretos de fraude ou de ocultação patrimonial, exatamente o que se verifica neste caso. Em verdade, o que se veda é o uso indiscriminado da ferramenta, mas não a adoção de providências pontuais, proporcionais e necessárias, para determinados casos. Por conta de tal fato, é importante, antes de adentrar ao mérito, ressaltar o histórico fraudulento do agravado, mencionado no tópico fático, que motivou o agravante a pleitear a medida indeferida. Defende que as publicações em redes sociais e movimentações indiretas revelam, ainda, que ele custeia despesas e viagens por meio de contas de terceiros, notadamente de sua ex-namorada, com quem realizava compras de alto valor e passeios em dias úteis, evidenciando a inexistência de dificuldades financeiras reais Sustenta que a medida requerida não tem caráter exploratório ou genérico, mas visa dar efetividade à execução após o esgotamento de todas as diligências ordinárias. Negar sua adoção significa, na prática, aceitar que o devedor possa blindar seu patrimônio e manter-se impune diante de uma condenação judicial, o que contraria frontalmente os princípios da efetividade da tutela jurisdicional e da boa-fé processual. Aduz que a utilização do SIMBA, em hipóteses excepcionais, encontra amparo no art. 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, que confere ao juiz o poder de determinar todas as medidas necessárias para assegurar a efetividade da decisão. Não se trata, portanto, de medida arbitrária, mas de instrumento legítimo de persecução patrimonial diante de um comportamento comprovadamente fraudulento. Afirma que documenta elementos fáticos contundentes: indícios de fraudes realizadas pelo devedor e por membros de sua família, utilização de pessoa jurídica interposta sem patrimônio, comportamentos de ocultação patrimonial e sinais externos de capacidade financeira incompatíveis com a situação alegada. Requer o conhecimento e provimento do agravo de instrumento, a fim de reformar a decisão agravada e autorizar a pesquisa via SIMBA, bem como a expedição de ofício ao Banco Central (CCS), para identificação de vínculos financeiros. Preparo recolhido (ID 77350252). É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Em suas razões recursais, o recorrente afirma que “em petições sigilosas já apresentadas no processo principal, o agravante já demonstrou que o devedor mantém padrão de vida incompatível com sua aparente insolvência, ostentando carros de luxo, residindo em áreas nobres de Brasília e realizando gastos expressivos em lojas de alto valor”. Contudo, as referidas provas não constam neste recurso. Deste modo, concedo prazo de 5 (cinco) dias para que o agravante apresente os documentos, ainda que mantendo o segredo de justiça se for pertinente. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital